Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701542-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER XAVIER BRANDAO AGRAVADO: FERNANDO BISPO SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705245-48.2015.8.07.0003, em que restou deferida a penhora de 10% da remuneração do executado, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de penhora de percentual do salário do devedor. No processo de execução todas as diligências devem estar focadas à satisfação do crédito perseguido. Por óbvio, em respeito às limitações de ordem processual e material que impedem a penhora indiscriminada de bens de qualquer natureza. O artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC) fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, de modo a impedir que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Nesse dispositivo, existe a previsão normativa do inciso IV, o qual estabelece a impenhorabilidade de diversas fontes de receita da parte devedora, dentre as quais o salário. Apesar da vedação legal, nota-se que a norma anterior correspondente, qual seja o art. 649, inciso IV, do CPC/1973, previa expressamente a absoluta impenhorabilidade dessas fontes. Entretanto, o atual Código de Processo Civil, no art. 833, retirou a expressão “absoluta”. Nesse espeque, não se verifica que a alteração normativa consagrou hipótese de omissão legislativa, mas sim de silêncio eloquente, visto que, com a não manifestação do legislador permitiu-se, de forma excepcional, a penhorabilidade de salários, remunerações, soldos, etc. da parte executada. Certo é que o ordenamento pátrio consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, em que permite ao executado o adimplemento de suas obrigações pelos meios que menos lhe prejudiquem. Todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, em que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional adequada e tempestiva, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. No caso dos autos, contudo, tanto a penhora em dinheiro, quanto a busca e/ou localização de outros bens penhoráveis se tornaram infrutíferas. Observa-se, com isso, situação fática apta a afastar a regra do inciso IV do artigo 833 do CPC, de modo a possibilitar que a empregadora da parte devedora proceda ao bloqueio de limite percentual no salário líquido do executado, para garantir o pagamento do valor por ele devido. Quanto ao percentual, importante estabelecer montante que evite prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família, além de eventuais outros credores preferenciais ao deste feito. A penhora no salário líquido do executado, diretamente por seu empregador, no percentual de 30% é a medida mais justa e equânime, porquanto possibilita o pagamento da dívida ora executada e não prejudica, em princípio, o devedor. Defiro, portanto, o pedido do exequente (ID. 130403924). Intime-se o executado para manifestação em até 5 dias. No silêncio, intime-se o exequente para comunicar os seguintes dados pessoais e bancários para possibilitar o depósito dos valores mensais diretamente em conta de sua titularidade, pelo órgão empregador: nome completo, CPF, banco, número da agência e conta (corrente ou poupança). Após, DETERMINO que seja intimada a empresa empregadora do executado (G I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI), para proceder ao bloqueio mensal de 30% do salário líquido por ele percebido (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos), incluídos valores de outras folhas (ex.: férias, 13.o, salário, diferenças, pagamentos atrasados, retroativos e exercícios anteriores). Isso, até o limite do valor atualizado do crédito executado. Autos suspensos até a quitação do débito. Adimplida a dívida, façam-se os autos conclusos para sentença. Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “A penhora mensal determinada, perfaz, aproximadamente, o valor de R$ 859,01 (oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) mensais sob os proventos do agravante, montante este que é essencial para garantir a sua subsistência e de sua família”. Pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, tampouco deferimento da tutela de urgência. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Do exame dos autos constatou-se que a determinação de constrição do correspondente ao percentual de 30% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família. Destaca-se que não foram acostados ao feito documentos que comprovem que o percentual preservado não seria suficiente para dar guarida à dignidade do devedor. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito